Tribunal: TJSP
Processo: 2117860-22.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 4.102, de 08.07.21, do Município de José Bonifácio, criando o Programa de Auxílio ao Desempregado 'Frente de Trabalho'.
Inequívoca hipótese de contratação temporária em descompasso à regra geral do concurso público.
Desemprego não serve ao pretexto de excepcionar tal lógica. Atividades a serem desenvolvidas – manutenção, limpeza, conservação e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 4.102, de 08.07.21, do Município de José Bonifácio, criando o Programa de Auxílio ao Desempregado 'Frente de Trabalho'.
Inequívoca hipótese de contratação temporária em descompasso à regra geral do concurso público.
Desemprego não serve ao pretexto de excepcionar tal lógica. Atividades a serem desenvolvidas – manutenção, limpeza, conservação e restauração – caracterizam-se como serviços ordinários e integram o espectro das contingências normais da Administração.
Inconstitucionalidade (art. 115, II e X, da CE).
Efeitos ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores temporários.
Procedente a ação, com ressalva.